Tribunal: TJSP
Processo: 1030317-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Impetrante que por meio de dois mandados de segurança busca trancamento do mesmo processo administrativo disciplinar, com o reconhecimento da prescrição das condutas investigadas e declaração de nulidade dos atos.
Interposição de agravos de instrumento

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Impetrante que por meio de dois mandados de segurança busca trancamento do mesmo processo administrativo disciplinar, com o reconhecimento da prescrição das condutas investigadas e declaração de nulidade dos atos.
Interposição de agravos de instrumento – Julgamento conjunto e determinação de apensamento dos autos de mandado de segurança.
Apensamento não realizado – Ações que prosseguiram autonomamente.
Mandado de Segurança no 1021870-61.2019.8.26.0053 – Proferida sentença que denegou a segurança – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da segurança por fundamento diverso, por inadequação da via eleita.
Similaridade das ações e determinação anterior de apensamento dos autos que justiça a repetição de fundamentos para negar provimento ao presente recurso.
Segurança impetrada visando à declaração de nulidade de PAD alegando violação à ampla defesa, impedimento de componente da comissão investigante, descaracterização das condutas imputadas como falta grave e prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Situação fática cuja apuração não prescinde de dilação probatória -Carência de ação por inadequação da via eleita.
Sentença que denegou a segurança mantida por fundamento diverso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030317-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARMEN
CRISTINA LEITE DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030317-38.2019.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1030317-38.2019.8.26.0053
APELANTE:
CARMEN CRISTINA LEITE DOS SANTOS
APELADA:
PRESIDENTE
DA
5a
UNIDADE
DA
PROCURADORIA
ESTADUAL DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
Juiz de 1o Grau: Gilsa Elena Rios
VOTO 32729
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA
PÚBLICA DO ESTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
NULIDADES INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
Impetrante que por meio de dois mandados de segurança busca
trancamento do mesmo processo administrativo disciplinar, com o
reconhecimento da prescrição das condutas investigadas e
declaração de nulidade dos atos.
Interposição de agravos de instrumento Julgamento conjunto e
determinação de apensamento dos autos de mandado de segurança.
Apensamento
não
realizado

Ações
que
prosseguiram
autonomamente.
Mandado de Segurança no 1021870-61.2019.8.26.0053 Proferida
sentença que denegou a segurança
Acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da
segurança por fundamento diverso, por inadequação da via eleita.
Similaridade das ações e determinação anterior de apensamento
dos autos que justiça a repetição de fundamentos para negar
provimento ao presente recurso.
Segurança impetrada visando à declaração de nulidade de PAD
alegando violação à ampla defesa, impedimento de componente da
comissão investigante, descaracterização das condutas imputadas
como falta grave e prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Situação fática cuja apuração não prescinde de dilação probatória -
Carência de ação por inadequação da via eleita.
Sentença que denegou a segurança mantida por fundamento
diverso. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Carmen Cristina Leite dos
Santos contra ato coator do Procurador de Estado Presidente da 5a Unidade da
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, objetivando a determinação para que a
autoridade coatora realize a oitiva dos denunciantes antes do interrogatório da
impetrante. Alega ser funcionária pública estável, apta ao requerimento da
aposentadoria e ocupante do cargo de Professora de Educação Básica II. Sustenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030317-38.2019.8.26.0053 -Voto no
3
em 11/03/2019, quando já cumpria os requisitos para se aposentar, foi citada no
Processo Administrativo GDOC 1000726-1563753/2013, que objetiva a aplicação de
penalidade disciplinar de demissão a bem do serviço público. Aduz que o Processo
Administrativo Disciplinar padece de nulidades.
A r. sentença de fls. 532/535 denegou a segurança.
Incabível a condenação em honorários.
Apela a impetrante a fls. 569/593. Repete, em suma, os fundamentos da inicial.
Alega que aspectos de ilegalidade e nulidade do referido PAD estão sendo discutido em
processo próprio, mas que agora um novo ato coator foi praticado em desrespeito ao
rito procedimental dos Processos Administrativos Disciplinares, quando a autoridade
coatora subverteu a ordem legal para as oitivas dos denunciantes, realizando antes o
interrogatório da acusada, mesmo após advertência de que tal postura acarretaria
prejuízos à impetrante. Postula a concessão da segurança, com determinação de que a
autoridade coatora realize a oitiva dos denunciantes antes do interrogatório da
impetrante.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 601/607. Ressalta que, inobstante determinação de reunião
do presente processo com o de no 1021870-61.2019.8.26.0053, as ações
prosseguiram como individuais, tendo sido proferida sentença naqueles autos.
É o relatório do necessário.
Voto.
Analisando-se o histórico processual verifica-se, como bem trazido em
contrarrazões, ter sido determinado o apensamento dos presentes autos a outra ação
de mandado de segurança.
Nesse sentido é a decisão de fls. 303/305 dos autos de Agravo de Instrumento
no 2133499-85.2019.8.26.0000, interposto no curso da presente ação mandamental,
que exarou o seguinte:
Em que pesem as alegações do agravante, não vislumbro perigo de
dano irreparável que justifique o provimento liminar imediato a fim de
concessão da medida antes de ser observado o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030317-38.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Com efeito, vale pontuar a existência de mandado de segurança
impetrado
anteriormente,
de
no
1021870-61.2019.8.26.0053,
objetivando o trancamento do mesmo Processo Administrativo
Disciplinar, no qual já foi interposto recurso de agravo de instrumento
de no 2118161-71.2019.8.26.0000, tendo sido indeferida a tutela
recursal por esta Relatoria (fl. 468/469 daqueles).
Nesse sentido, vale mencionar que o segundo mandado de
segurança e segundo agravo de instrumento, ora analisado,
foram impetrado e interposto após a ciência da negativa da
tutela recursal por esta Relatoria no primeiro agravo de
instrumento, que já objetivava a suspensão do mesmo processo
administrativo.
Assim, INDEFIRO a tutela recursal, até o julgamento de mérito por
esta C Câmara.
Notifique-se o juízo a quo para apensamento dos autos de
mandado de segurança, observando-se a prevenção firmada
pelo primeiro writ distribuído.
Após, tornem-me conclusos para julgamento em conjunto ao
agravo de instrumento de no 2118161-71.2019.8.26.0000.
Int.
E, de fato, os mencionados recursos de agravo de instrumento foram julgados
conjuntamente, conforme consta do v. acórdão copiado a fls. 557/567 dos presentes
autos, de cuja ementa constou:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
MANDADOS DE SEGURANÇA

PROCESSO ADMINISTRATIVO
TUTELA DE URGÊNCIA - Impetrante
que por meio de dois mandados de segurança busca trancamento de
processo
administrativo
disciplinar,
com
o
reconhecimento
da
prescrição das condutas investigadas e declaração de nulidade dos
atos.
Decisões agravadas que indeferiram a tutela de urgência.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2118161-71.2019.8.26.0000

INTERPOSIÇÃO NO CURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA No
1021870-61.2019.8.26.0053
PERDA DO OBJETO
SENTENÇA
PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU Fica prejudicado o presente agravo
de instrumento quando proferida a sentença em primeira grau antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030317-38.2019.8.26.0053 -Voto no
5
do julgamento do recurso Recurso não conhecido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2133499-85.2019.8.26.0000

INTERPOSIÇÃO NO CURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA No
1030317-38.2019.8.26.0053 TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do
CPC/15 Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
Condição excepcional não verificada
Presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo Não demonstração até o momento
de violação ao estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado de São Paulo Alegações de nulidades e ilegalidades que
necessitam que seja oportunizado o contraditório Ausente o fumus
boni iuris e o periculum in mora Recurso desprovido.
Recurso de agravo de instrumento no 2118161-71.2019.8.26.0000 não
conhecido e recurso de agravo de instrumento no
2133499-85.2019.8.26.0000 desprovido.
Contudo, mencionada determinação não foi cumprida, tendo as ações
prosseguido autonomamente.
Assim, no curso da ação mandamental de no 1021870-61.2019.8.26.0053 foi
proferida sentença em 25/06/2019, que denegou a segurança, conforme fls. 455/463
daqueles autos.
Interposto recurso de apelação, sobreveio o v. acórdão de fls. 584/589, em
16/10/2019, que negou provimento ao recurso, tendo constado o seguinte de sua
ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

NULIDADES
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Segurança impetrada visando à declaração de nulidade de PAD
alegando violação à ampla defesa, impedimento de componente da
comissão investigante, descaracterização das condutas imputadas
como falta grave e prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Situação fática cuja apuração não prescinde de dilação probatória -
Carência de ação por inadequação da via eleita.
Sentença que denegou a segurança mantida por fundamento diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030317-38.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Recurso não provido.
Considerada a similaridade das ações firmada em decisão da Relatoria, bem
como a decisão que determinou o apensamento dos autos e a não interposição de
recurso, entende-se que a fundamentação do acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação interposto na primeira ação mandamental é de fundamental
relevância na análise do presente recurso. Constou o seguinte:
No caso dos autos, a impetrante almeja que seja trancado em
definitivo o PAD, com a cassação de sua portaria de instauração
e da decisão que determinou seu prosseguimento; o reconhecimento da prescrição (inclusive a prescrição intercorrente) de todas as condutas investigadas; e,
subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição parcial das
condutas, analisadas individualmente.
Alega a recorrente que: (i) as condutas irregulares supostamente
praticadas pela impetrante enquanto ocupava o cargo de Diretora de
Escola não foram especificamente descritas, não havendo sequer
referência às datas, o que representa violação à ampla defesa; (ii)
compôs a comissão investigante pessoa impedida, que ocupava o
cargo de Supervisora de Ensino, exercendo a atribuição de fiscalização,
orientação
e
acompanhamento
dos
trabalhos
realizados
pela
recorrente, Diretora de Escola na época; (iii) as condutas imputadas à
apelante não podem ser consideradas como “falta grave”; (iv)
prescrição da pretensão punitiva do Estado e violação à duração
razoável do PAD, uma vez que os fatos apurados teriam ocorrido em
2013. ter sua capacidade para dirigir atestada por médico.
Há, assim, controvérsia fática, consistente em verificar o
impedimento de componente da comissão investigante, bem se
as condutas imputadas à impetrante podem ou não ser
consideradas como “falta grave”.
Da situação narrada, exsurge evidente, portanto, ser incabível o
mandado de segurança.
É requisito para a concessão da ordem em mandado de segurança a
comprovação do direito líquido e certo do impetrante e sua efetiva ou
iminente violação.
A fim de elucidar a questão ora suscitada, vale menção do magistério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030317-38.2019.8.26.0053 -Voto no
7
de Hely Lopes Meirelles acerca da definição de direito líquido e certo:
“O que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado
de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições para sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver
delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos
os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é
líquido nem certo para fins de segurança.
Evidentemente o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador
do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (Código
Civil, art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal expresso - alusivo à
precisão e comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e
comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse
direito.
Por se exigirem situações e fatos comprovados de plano e que não há
instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma
dilação para as informações do impetrado sobre as alegações e provas
oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes
termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os
fatos comprovados com a inicial e as informações.” (in Mandado de
Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed., RT, pág. 11).
O mandado de segurança, como se sabe, é via processual estreita,
prestando-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrado
através de prova pré-constituída. Nesta seara não cabe qualquer
dilação probatória, devendo a parte instruir a petição inicial com a
documentação necessária à boa evidência do direito que entende
atacado. Dito de outra forma, somente pode existir discussão sobre o
direito, jamais sobre os fatos.
Na situação concreta apresentada, a demonstração do direito invocado
não prescinde de dilação probatória, sendo, portanto, o mandado de
segurança a via inadequada para a declaração de nulidade de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030317-38.2019.8.26.0053 -Voto no
8
ato praticado pela autoridade coatora, como pretende a impetrante.
Assim, evidencia-se controvérsia acerca dos fatos, situação que
denota a necessidade de dilação probatória e, portanto, a
inadequação da via processual eleita.
Logo, é caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.
Nesse sentido:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CARÊNCIA
DA
AÇÃO.
Contrato
administrativo.
Fornecimento
de
equipamentos
médicos.
Ato
administrativo impugnado. Retenção do pagamento pela irregularidade
fiscal. Inadimplemento contratual. Inexistência de contraprestação.
Não cabimento do mandado de segurança por dois fundamentos.
Pressupostos da impetração. Inocorrência de prova pré-constituída
para identificar a certeza material. Indispensável a abertura da fase de
instrução para demonstrar o fato alegado. Objeto da impetração.
Provimento judicial condenatório. Causa de pedir anuncia a crise de
adimplemento. Mandado de segurança não se presta à satisfação do
alegado direito de crédito. Inadequação da via eleita. O mandado de
segurança não é substitutivo da ação de cobrança, tampouco de
execução, de maneira que não há possibilidade de reconhecimento, em
sede de "mandamus", de qualquer direito antes da impetração.
RECURSO PROVIDO E ACOLHIDO O REEXAME NECESSÁRIO. (TJSP;
Apelação / Reexame Necessário 0017945-84.2013.8.26.0344; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento
29/10/2014; Data de Registro: 30/10/2014).
Era caso, portanto, de denegação da ordem por fundamento diverso.
Assim, pelas mesmas razões expostas, é o caso de negar provimento ao
recurso, denegando-se a segurança por inadequação da via eleita.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso, mantida a
denegação da segurança nos termos do artigo 6o, §5o, da lei 12.016/2009.
Descabe
a
condenação
em
honorários
advocatícios
(art.
25
da
Lei
12.016/2009).
Leonel Costa
Relator